Tribunal: TJMT
Processo: 0005922-37.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005922-37.2017.8.11.0004
APELANTE: RENNER RAFAEL SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO QUALIFICADO PELA ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE VISUALIZOU O MOMENTO DO CRIME E RECONHECEU O RECORRENTE DE FORMA SEGURA – 2) ABSOLVIÇÃO POR SE TRATAR DE CRIME IMPOSSÍVEL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE QUE INDICA APENAS O CRIME TENTADO, MAS COM EFETIVA POSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO – 3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – INVIABILIDADE – PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS – INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELO TELHADO – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prospera a absolvição pretendida, visto que existem provas contundentes da autoria, sobretudo reconhecimento seguro firmado por testemunha que visualizou a prática delitiva.
2) Inviável o pleito absolutório por atipicidade ou impossibilidade do meio empregado (crime impossível) porquanto, o conjunto probatório é coerente e dá conta da materialidade e autoria delitiva imputada ao réu.
A simples presença de testemunha que passava pelo local e impediu a consumação da subtração não torna o crime impossível.
3) Comprovado nos autos por meio de auto de testemunho de pessoa que visualizou o momento em que o agente empreendeu a escalada para o ingresso pelo telhado em estabelecimento comercial, exigindo-lhe um esforço incomum, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada, prevista no inciso II, § 4o, do art. 155, do Código Penal.
4) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005922-37.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENNER RAFAEL SANTOS SILVA - CPF: 067.558.231-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 167.259.051-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO QUALIFICADO PELA ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE VISUALIZOU O MOMENTO DO CRIME E RECONHECEU O RECORRENTE DE FORMA SEGURA – 2) ABSOLVIÇÃO POR SE TRATAR DE CRIME IMPOSSÍVEL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE QUE INDICA APENAS O CRIME TENTADO, MAS COM EFETIVA POSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO –
3
) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – INVIABILIDADE – PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS – INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELO TELHADO – QUALIFICADORA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1) Não prospera a absolvição pretendida, visto que existem provas contundentes da autoria, sobretudo reconhecimento seguro firmado por testemunha que visualizou a prática delitiva.

2)
Inviável o pleito absolutório por atipicidade ou impossibilidade do meio empregado (crime impossível) porquanto, o conjunto probatório é coerente e dá conta da materialidade e autoria delitiva imputada ao réu.

A simples presença de testemunha que passava pelo local e impediu a consumação da subtração não torna o crime impossível.

3) Comprovado nos autos por meio de auto de testemunho de pessoa que visualizou o momento em que o agente empreendeu a escalada para o ingresso pelo telhado em estabelecimento comercial, exigindo-lhe um esforço incomum, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada, prevista no inciso II, § 4o, do art. 155, do Código Penal.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Renner Rafael Santos Silva,
visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n.
0005922-37.2017.8.11.0004
, pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou como incurso nas sanções do
155 § 4o, inciso II do Código Penal na modalidade tentada
, à pena de
1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como ao pagamento de dez dias multa.

Inconformada com o édito condenatório, requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo diante da fragilidade do reconhecimento ou, alternativamente, a absolvição por se tratar de crime impossível.

Em viés subsidiário, almeja a exclusão da qualificadora atinente à escalada, por não ter sido elaborada perícia técnica. (id.
127576265
).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id.
127576268
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.a Rosana Marra (Id.
132309690
), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, em parecer assim sumariado:

Sumário: Recurso de apelação criminal – Crime de furto qualificado tentado – Sentença condenatória – Recurso defensivo – 1. Pleito absolutório ante a insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório ou, subsidiariamente, o reconhecimento do crime impossível – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – Reconhecimento pessoal do agente realizado sem nenhuma dúvida – 2. Afastamento da qualificadora de escalada – Inviabilidade – Depoimentos firmes nos autos comprovando a forma de atuação do delito, destelhando o estabelecimento e invadindo o imóvel – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, seja pela ocorrência de crime impossível, seja pela insuficiência de provas da autoria.

Infere-se da exordial acusatória que:

“(...) na madrugada de 25 de dezembro de 2016, por volta das 04 horas, nas dependências do estabelecimento comercial denominado Bar do Pipoca, localizado na Avenida Beira Rio, s/n°, antigo Centro, no Município de Araguaiana-MT, termo desta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado, mediante escalada, tentou subtrair para si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, pertencente à vítima ARNALDO RODRIGUES DA SILVA, somente não consumando seu intento, por circunstancias alheias à sua vontade, uma vez que foi flagrado pelo filho da vítima e impedido de prosseguir em seu intento.” (127576243 - Pág. 2).

A materialidade delitiva não é combatida, ao passo que a autoria ressai das provas testemunhais.

Com efeito, o filho da vítma, Kalito Alves Rodriges, que presenciou os fatos, narrou em juízo que, após a ceia de natal, tarde da noite, estava passando em frente ao comércio da família, oportunidade em que observou telhas levantadas, e gritou perguntando quem estaria ali dentro, tendo reconhecido o réu, porque este subiu o telhado correndo e pulou para fora, tendo, inclusive, visto ele descendo do telhado. Ressaltou que já havia visto o apelante várias vezes pela cidade e que, após os fatos, recebeu ameaças dele pelo Facebook. Por fim, aduziu ter certeza absoluta de que foi o recorrente quem entrou no estabelecimento.

O policial Militar Franciete Pereira dos Santos afirmou em juízo que se recorda dos fatos, sobretudo que o filho da vítima viu Renner em cima do telhado, gritou com ele, e este saiu correndo.

Em sede inquisitiva, o proprietário do estabelecimento, senhor Arnaldo Rodrigues da Silva relatou que, no dia anterior ao crime, seu estabelecimento havia sido furtado, tendo o agente destelhado o local, anotando que não efetuou o reparo do telhado.

Pontuou que, no dia seguinte, seu filho avistou um rapaz saindo do telhado do comércio, identificando-o como Renner Rafael, tendo este exorado ao seu filho que nada contasse. Relatou, ainda, que o agente lhe causou danos, especialmente no telhado, local de acesso para o cometimento do crime (
. 127576243 - Pág. 11).

Por sua vez, ouvido em sede inquisitiva, o recorrente negou haver praticado o delito, aduzindo que “não tem nenhuma prova contra ele, nenhuma filmagem, ‘nada’”, dizendo não ser verdade que foi visto pelo filho da vítima saindo pelo telhado do estabelecimento (id. 127576243 - Pág. 28).

Como bem se divisa, o recorrente foi surpreendido pelo filho da vítima enquanto praticava o delito e, ao fugir pelo telhado, foi visualizado e reconhecido, visto que aquele conhecia de vista o recorrente.

Não há nos autos qualquer relato de que o filho da vítima nutrisse qualquer inimizade com o recorrente, ou qualquer outro motivo que o levasse a acusar falsamente o recorrente, inclusive roborando seu reconhecimento em sede judicial.

Nessa tessitura, não prospera a alegação de insuficiência de provas, especialmente porque o reconhecimento, no caso, a par de não preencher completamente os requisitos formais, deu-se de forma segura, ausente qualquer motivo que o desacreditasse.

Lado outro, a
defesa pede a absolvição do recorrente em relação ao crime de furto tentado, ao argumento que, na forma em que ocorreram os fatos, seria impossível a consumação do delito, logo pugna pela aplicação do art. 17 do Código Penal (crime impossível).

O art. 17 do Código Penal estabelece:
"Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime".

O ilustre jurista e doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre o crime impossível de forma cristalina expôs as circunstâncias fáticas necessárias para o seu reconhecimento. Vejamos:

"Para o reconhecimento do crime impossível é necessário que o meio seja inteiramente ineficaz para a obtenção do resultado. Não exclui a existência da tentativa a utilização de meio relativamente inidôneo, quando há um perigo, ainda que mínimo, para o bem jurídico que o agente pretende atingir." (Manual de Direito Penal - 23a ed, (v.1), p. 159, Atlas, 2006).

No caso dos autos a parte alega ineficácia absoluta do meio, entretanto, a vítima, ao ser ouvida em juízo afirmou que, no dia anterior, seu comércio já havia sido furtado, exatamente da mesma forma.

A isso se alia que o filho da vítima, passando pelo local, percebeu que o recorrente estava lá dentro, e gritou perguntando quem era, tendo o agente empreendido fuga pelo telhado, chegando, inclusive, a implorar ao filho da vítima que não o delatasse, ameaçando-o posteriormente.

Nesse compasso, não verifico a ocorrência de furto impossível, já que o crime foi praticado na noite do natal, 25 d dezembro, por volta das 04h00min, sendo manifesta a possibilidade de que o crime se consumasse, assim como no dia anterior, sendo que a presença do filho da vítima, longe de tornar o crime impossível, foi apenas a circunstância alheia à vontade da vítima que impediu sua consumação, motivo pelo qual se aplicou, na espécie, a forma tentada.

Assim, mostra-se patente a possibilidade de consumação do furto, pois havia bens de valor no local, só não se fazendo possível a subtração por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O Supremo Tribunal Federal, mesmo em casos onde estabelecimentos comerciais fazem uso de sistema eletrônico para dificultar a ocorrência de furto, não considera como crime impossível:

"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO PELA CORTE ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 17 do Código Penal estabelece que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime” (sem grifos no original). 2. Os sistemas de vigilância existentes em estabelecimentos comerciais não impedem, mas apenas dificultam, a consumação do crime de furto. Destarte, não há que se falar em crime impossível em razão da ineficácia absoluta do meio empregado. Precedentes: HC 104.105, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.11.10; HC 107.577, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.06.11; HC 110.975, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1o.08.12; HC 104.341, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 08.11.12. 3. In casu, o paciente foi preso em flagrante delito ao tentar subtrair uma jaqueta de nylon de um estabelecimento comercial equipado com sistema de vigilância.(...) (RHC 118456, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013). (negritei).

Portanto, sendo o agente surpreendido pelo filho da vítima no momento em que estava prestes a tomar posse da
res furtiva
, o que o impossibilitou de concluir o seu intento, configurado está o delito de furto tentado.

Na sequência, a defesa requer o decote da qualificadora da escalada, pela ausência de perícia idônea, bem como de esforço incomum para a prática do delito.

A teor do que determina o art. 159 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, será indispensável a realização do exame de corpo de delito, não sendo capaz de lhe suprir a confissão do acusado.

Outrossim, à luz do art. 171 do mesmo
códex
, a perícia em crime cometido nessas circunstâncias afigura-se de todo necessária, devendo os peritos descrever os vestígios, os instrumentos, os meios e a época em que presumem ter sido o fato praticado, redundando a sua falta na supressão da aludida qualificadora.

Muitas vezes essa exigência se justifica porque o fato delitivo ou a circunstância que se pretende comprovar depende, pela sua natureza mais complexa, da existência de um conhecimento específico, que, não raras vezes, extrapola o senso comum e, portanto, não pode ser atestada por qualquer pessoa, recomendando-se que seja comprovada por meio de exame técnico minucioso, elaborado por um profissional habilitado, exatamente como quis o legislador, como uma forma de auxiliar o juiz no esclarecimento dos eventos.

Nada obstante, sabendo das dificuldades práticas que existem principalmente em comarcas interioranas, onde a escassez de recursos é maior, o próprio Código de Processo Penal prevê, em seu art. 159, §1o, que, na falta de perito oficial, o laudo será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. Também flexibiliza a regra ao dispor, em seu art. 167, que, em
não sendo possível a perícia justamente por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Senão por esses motivos
, em julgamentos de casos análogos, já me manifestei favorável à aceitação de outras provas em substituição ao laudo pericial, seguindo o entendimento da Terceira Câmara, sempre frisando que ela há de ser feita por outra prova técnica, a exemplo de um auto de constatação de local da infração pelos agentes da Polícia Civil ou, excepcionalmente, por meio de testemunhas, naqueles casos em que os resquícios materiais tenham se esvaído por completo ou o lugar tenha se tornado impróprio para a verificação dos profissionais habilitados.

No presente caso, muito embora não tenha havido a confecção de exame por perito oficial, existe prova testemunhal prestada por testemunha que viu o momento em que o recorrente escalou até o telhado do estabelecimento para fugir pelo mesmo lugar por onde entrou, mostrando-se inconteste a ocorrência de escalada. Assim, a preterição do laudo encontra justificativa hábil para acomodar a substituição por outros meios de provas, inclusive o depoimento do proprietário do estabelecimento, que confirmou que o telhado do imóvel foi danificado para o ingresso do furtador.

Assim, no caso dos autos está devidamente constatado que o recorrente para ter acesso à
res furtiva,
escalou até o telhado do estabelecimento, removendo telhas, e regressando pelo mesmo local.

Desta feita, deve ser mantida a qualificadora constante no inciso II do §4o, do art. 155 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Renner Rafael Santos Silva
, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022